Tribunal: TJES
Processo: 5010506-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010506-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA DE JESUS SILVA ANDRADE

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES (SISBAJUD). IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, afastou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados (R$ 173,49) via SISBAJUD. A parte agravante postula o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, alegando tratar-se de verba indispensável à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a quantia de R$173,49, bloqueada em conta de titularidade da executada, enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade, considerando a proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece como absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 4. A finalidade do dispositivo é resguardar o mínimo existencial, assegurando que a satisfação do crédito não se sobreponha ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana. 5. Os elementos constantes dos autos autorizam a presunção de que se tratam de quantias de natureza alimentar, indispensáveis à sobrevivência da agravante. 6. Diante desse cenário, a manutenção da constrição, ainda que sobre valor modesto, revela-se desproporcional e atentatória à dignidade da agravante, pois compromete diretamente o atendimento de necessidades básicas de sobrevivência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, impedindo que a execução comprometa a subsistência do devedor. 2. A condição de hipossuficiência do devedor, demonstrada por elementos como assistência pela Defensoria Pública e benefícios sociais (tarifa de baixa renda), autoriza a presunção da natureza alimentar de valores bloqueados. 3. A constrição de valores modestos que comprometem as necessidades básicas de sobrevivência do executado configura medida desproporcional.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.145041-7/001; TJES - AI 5011900-56.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANA DE JESUS SILVA ANDRADE
(
id. 14593749
) contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES
(
id. 14593750, Pág. 127
) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD no montante de R$173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Em suas razões recursais (
id. 14593749
), nas quais postula o provimento do recurso e a concessão de tutela liminar para afastar os efeitos da decisão agravada, a agravante renova os argumentos submetidos ao Juízo de origem, sustentando que os valores constritos revestem-se de natureza absolutamente impenhorável, por se tratarem de verbas remuneratórias indispensáveis à sua subsistência.

Pela decisão de
id. 14732188
, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a imediata liberação da quantia constrita em favor da agravante.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010506-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIANA DE JESUS SILVA ANDRADE

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Após detida análise do feito, e na esteira do que foi decidido liminarmente, entendo que o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se a definir se a quantia de R$173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), bloqueada em conta de titularidade da executada, enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
[...]”.

A finalidade do dispositivo é resguardar o mínimo existencial, assegurando que a satisfação do crédito, embora inegavelmente legítima, não se sobreponha ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à preservação dos meios indispensáveis de subsistência do executado.

No caso concreto, embora não haja prova cabal da origem dos valores bloqueados, os elementos constantes dos autos autorizam a presunção de que se tratam de quantias de natureza alimentar, indispensáveis à sobrevivência da agravante.

Com efeito, verifica-se que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado (
id. 14593750
– pág. 115) e beneficiária de desconto tarifário de energia elétrica destinado a pessoas de baixa renda (
id. 14593750
– pág. 113, com visualização mais nítida no documento de origem sob
id. 53658234
), o que reforça sua condição de hipossuficiência econômica.

Diante desse cenário, a manutenção da constrição, ainda que sobre valor modesto, revela-se desproporcional e atentatória à dignidade da agravante, pois compromete diretamente o atendimento de suas necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação e saúde.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, quando demonstrado que a constrição compromete a subsistência do devedor:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - BLOQUEIO DE VALORES - CONTA CORRENTE - QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA - ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - MITIGAÇÃO - PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. I - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1812780/SC), o valor existente, seja em caderneta de poupança, seja em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. II - Conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, em casos excepcionais em que demonstrada a ausência de outros meios de satisfação da execução e que a penhora não prejudicará a subsistência digna do devedor.
III - Considerando que a constrição de parte dos vencimentos poderá comprometer o mínimo necessário para a sua subsistência, e de sua família, de forma digna, o indeferimento do pedido neste sentido formulado é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.145041-7/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 25/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. PENHORA DE CONTA BANCÁRIA CONTENDO SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE INVIÁVEL. RENDA TODA UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA. PARTE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade sobre saldo bancário bloqueado via Sisbajud. A decisão de origem desbloqueou apenas parte do valor, tendo o saldo restante sido mantido sob constrição judicial, não obstante a alegação da agravante de que a totalidade das verbas bloqueadas teria origem em seu salário como psicóloga pública e em benefício previdenciário de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a totalidade das verbas bloqueadas em conta bancária da agravante é de natureza impenhorável, por se tratar de salário e benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a constrição pode ser mantida, à luz do limite de 40 salários-mínimos e da ausência de indícios de má-fé, abuso ou fraude por parte da devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, incisos IV e X, do CPC/2015, estabelece a impenhorabilidade de valores originados de salário e de benefício previdenciário, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude.
4. A análise dos extratos bancários e contracheques juntados demonstra que o valor bloqueado provém de salário e benefício previdenciário, utilizados para despesas essenciais, e que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos. 5. A jurisprudência do STJ assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, independentemente da movimentação em conta-corrente ou aplicação financeira, desde que o valor seja destinado à subsistência do devedor e de sua família.
6. A constrição em questão impacta diretamente a subsistência da agravante e sua família, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.
7. A decisão de origem, ao reconhecer parcialmente a impenhorabilidade, revela contradição, pois todas as verbas bloqueadas possuem a mesma origem, havendo, assim, justa causa para o desbloqueio integral do montante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para revogar a parte da decisão objurgada que autorizou a penhora e levantamento pela instituição financeira exequente de toda a quantia constrita na conta do Banco Santander S/A de titularidade da executada agravante e, na eventualidade de tal montante já ter sido levantada pela exequente, sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar eventual restituição à executada, visto que tal montante está acobertada pela impenhorabilidade. Tese de julgamento: Valores provenientes de salário e benefício previdenciário, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo prova de má-fé, abuso ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, incisos IV e X, § 2º; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.129.850/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023. (TJES. AI 5011900-56.2024.8.08.0000. Relator: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 4ª Câmara Cível. Data do acórdão: 03/12/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), determinando sua definitiva liberação em favor da agravante.

É como voto.